Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712552-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: CRISTIANO CURCINO DOS SANTOS, LETICIA LORRANE BOSE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio da Silva Nascimento contra decisão (ID 57432948) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos ação de despejo ajuizada contra Letícia Lorrane Bose e outro (processo n. 0703665-65.2024.8.07.0003), assinalou o prazo de “05 dias para que a parte autora cumpra com a decisão mencionada, juntando os documentos especificados ou recolhendo as custas iniciais, sob pena de indeferimento do feito”. Em suas razões recursais (ID 57377071), o agravante sustenta, em suma, que não teria condições de arcar com as despesas processuais, o que resultaria na necessidade de concessão de gratuidade de justiça. Diz que seria estudante e que, por contar com imóvel próprio, auferiria renda no patamar de R$3.000,00 (três mil reais). Assevera que teria apresentado declaração de hipossuficiência nos autos de origem, a qual, sob seu entendimento, já seria suficiente para demonstrar o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada na origem. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso consistir na viabilidade de concessão de gratuidade de justiça ao recorrente. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 57498072). Sem Contraminuta (ID 58843665). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Anote-se que a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na espécie, o ato judicial recorrido, muito embora tenha sido classificado no sistema como uma decisão, em verdade possui inequívocos contornos de despacho, nos moldes do art. 203, § 3o, do CPC, porque se limitou a assinalar prazo para a parte autora/agravante complementar a documentação relativa ao pedido de gratuidade de justiça. Confira-se o teor do ato judicial agravado: Concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que a parte autora cumpra com a decisão mencionada, juntando os documentos especificados ou recolhendo as custas iniciais, sob pena de indeferimento do feito. Ademais, print de telas não é documento, nem declaração. Nesse contexto, reputa-se despacho o ato judicial que se limita a determinar a complementação de documentação pela parte, antes de, de fato, analisar pedido deduzido na peça vestibular. Convém ressaltar, ainda, que a circunstância de o juiz eventualmente ponderar providências específicas ou de expor determinadas convicções em um despacho não tem o condão, por si só, de o transfigurar em decisão interlocutória. Portanto, só se pode cogitar a existência de pronunciamento decisório quando a determinado pedido é deferido ou indeferido, o que certamente não é o caso dos autos. Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O ato judicial que intima o exequente para trazer nova planilha de débitos tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2.Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321475, 07135222320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o credor apresente nova planilha de cálculos do débito do devedor tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, o que afasta a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental conhecido e improvido”. (Acórdão 791697, 20140020097523AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 28/5/2014. Pág.: 82) Desse modo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Assim, se não verificado o pressuposto recursal relativo ao cabimento, o não conhecimento do presente recurso é medido impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora